Tribunal: TJSP
Processo: 1016901-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1016901-03.2019.8.26.0053; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016901-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEREMIAS TAVARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016901-03.2019.8.26.0053 -Voto no 26.793
2
Apelação Cível no 1016901-03.2019.8.26.0053
Apelante: Jeremias Tavares da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.793
ACIDENTE
DO
TRABALHO
AJUDANTE DE
CONSERVAÇÃO
E
LIMPEZA

LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-

INCAPACIDADE
LABORATIVA
NÃO
COMPROVADA

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA -
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
ação acidentária movida pelo obreiro em face do INSS.
Irresignado, aduz o vencido estarem comprovados os
requisitos necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela
qual requer a inversão do julgado. Subsidiariamente, pede a remessa
dos autos à comarca de origem a fim de que o autor seja submetido a
nova perícia, que afira o atual quadro de saúde do mesmo.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016901-03.2019.8.26.0053 -Voto no 26.793
3
Preliminarmente, rejeito o pedido de conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia, porquanto o
trabalho técnico realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão
coerente com os exames realizados em juízo, não se vislumbrando
qualquer dúvida, ou mesmo contradição que justificasse elucidação,
logo, desnecessária a repetição ou complementação da prova.
Passemos ao mérito.
Afirma a parte obreira que, em 15/9/2017, sofreu acidente
típico no exercício de suas funções, que afetou seus membros
superiores, resultando sequelas permanentes, que reduzem sua
capacidade laborativa e conduzem à percepção do benefício acidentário.
Realizada perícia médica, o expert diagnosticou que o
obreiro não apresenta sequelas incapacitantes, decorrentes do acidente
de trabalho relatado na inicial: “O autor relata que sofreu acidente de
trabalho, com sequela em seu membro superior esquerdo. Ao exame
físico, não foi constatada nenhuma sequela do referido acidente. Desta
forma, podemos concluir pela doença de doença ou incapacidade
relacionada ao trabalho a ser classificada” (fls. 38/47).
Embora a parte tenha apresentado impugnação ao laudo,
não trouxe aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão do
laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, a MM. Juíza a quo julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016901-03.2019.8.26.0053 -Voto no 26.793
4
improcedente a demanda.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade laborativa a ser
indenizada, o que afasta a pretensão deduzida.
Vale citar:
“O fundamento fático para a outorga de
benefício infortunístico é a presença de lesão
concreta, permanente e incapacitante para o
exercício
profissional,
intimamente
relacionada com a atividade laborativa.”
(Ap. s/ Rev. 527.604, 1a Câm. - Rel. Juiz
Renato Sartorelli - J. 14.09.1998, 2o TAC/SP).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator